Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-71.2022.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000015-71.2022.8.05.0024 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma RECORRENTE: ENIO PATEZ LOPES Advogado(s): DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS, MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECORRENTE PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL. 1) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. VERSÃO DA LEGÍTIMA DEFESA DO RECORRENTE QUE NÃO SE MOSTRA COMO UMA TESE INDENE DE DÚVIDAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO PLENÁRIO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. DESARRAZOADA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE NÃO DESCARTAM A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. LAUDO PERICIAL REALIZADO NA VÍTIMA ATESTANDO FERIMENTO DE ARMA BRANCA, COM ORIFÍCIO DE ENTRADA NA REGIÃO ESQUERDA DO TÓRAX. VISLUMBRADO CERTO GRAU DE RISCO E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. EVENTUAIS INCERTEZAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO ORIGINARIAMENTE COMPETENTE PARA JULGAR O CRIME SUB JUDICE. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA EM SUA RESIDÊNCIA COM FACADA, QUE, SEGUNDO A DENÚNCIA, FOI DESFERIDA PELO RECORRENTE, EM DECORRÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. SEGREGAÇÃO LASTREADA EM ARGUMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000015-71.2022.8.05.0024, oriundos da Vara Crime da Comarca Belo Campo, que tem como recorrente ENIO PATEZ LOPES e como recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Juiz Convocado/Relator 12